Tribunal: TJES
Processo: 5039800-73.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039800-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GOMES FELIX e outros
RECORRIDO: GABRIELLA SALLES CAMPOS RAMIREZ e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039800-73.2023.8.08.0024

RECTE.:

FELIPE GOMES FELIX

RECDO.: GABRIELLA SALLES CAMPOS RAMIREZ e MICHAEL CRISTIAN DO CARMO RAMIREZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. VEÍCULO QUE ADENTRA VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS SUPERIORES AO VALOR VENAL DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR EQUIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DOS ARTS. 5º E 6º DA LEI 9.099/95. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13737747. Ausente contrarrazões dos recorridos, consoante CERTIDÃO id. 13737755.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13737747
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível.
Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13737744
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido formulado pela parte autora para:

Condenar o réu ao pagamento de
R$ 54.177,99
(cinquenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, referente ao orçamento de menor valor apresentado nos autos, devidamente atualizado. Determinar que sobre o valor da condenação incida correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data do efetivo desembolso, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data da citação, conforme disposto na Lei nº 14.905/2024, observando-se a dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos até a data do efetivo pagamento.

Julgo improcedente o pedido contraposto
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Trata-se de
ação de reparação de danos materiais sob argumento de que, em 09/11/2023, o autor estava trafegando pela Avenida Lourival Nunes, via principal e preferencial, enquanto o réu vinha de uma rua lateral, a Rua Londrina, e, ao tentar cruzar a avenida, interceptou a sua passagem, provocando a colisão. Ambos os veículos sofreram danos, com a parte frontal do Honda Civic e a lateral direita do Chevrolet Prisma avariadas.

Os recorrentes, em suas razões recursais,
pleiteiam a reforma da r. sentença, afirmando que a culpa concorrente do autor condutor, uma vez que este não trafegou com o devido cuidado na via principal, vindo a colidir com o automóvel do requerido.

No caso dos autos, restou demonstrado que os danos ocorridos no veículo de propriedade dos requerentes se deram em virtude de abalroamento, onde o requerido adentrou a via preferencial sem a devida cautela
. Registra-se que, pela dinâmica do acidente visualizado pelas fotografias juntadas, entendo que a recorrida não observou a segurança necessária ao realizar manobra de adentrar rua preferencial, atingindo a parte lateral direita, próximo à parte traseira, demonstrando a responsabilidade desta pelo evento danoso.

Assim consignou a d. magistrada:

A colisão ocorreu em uma interseção onde, segundo as regras de trânsito, o motorista que acessa a via principal a partir de uma rua lateral deve garantir que sua manobra não coloque outros veículos em risco. Conforme registrado no boletim de ocorrência e com base nos depoimentos das partes, evidencia-se que o réu, ao cruzar a via preferencial, obstruiu a passagem do autor, que trafegava pela Avenida Lourival Nunes, via principal e de maior fluxo.

No caso em análise, o autor afirmou que não havia sinalização de "Pare" na Avenida Lourival Nunes, o que indica que ele trafegava em uma via onde não havia exigência de parada obrigatória. Dessa forma, a Avenida Lourival Nunes, sendo uma via principal e de maior fluxo, presumivelmente teria a preferência sobre a Rua Londrina, rua transversal pela qual o réu trafegava. Em tal situação, o réu, ao sair de uma rua lateral, deveria ter adotado a cautela necessária antes de cruzar a avenida, aguardando o momento em que o tráfego permitisse sua passagem sem riscos.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 28, exige que o condutor mantenha controle e atenção ao dirigir, devendo redobrar o cuidado ao se aproximar de cruzamentos e priorizar a segurança do trânsito.

De igual modo, o art. 44 do CTB estabelece que o motorista, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, deve transitar em velocidade moderada e demonstrar prudência especial, com capacidade para parar o veículo em segurança e dar preferência aos veículos que já estejam na via principal, como era o caso do autor.

Considerando que a Avenida Lourival Nunes é uma via principal de maior porte e destinada a um tráfego mais intenso, é cabível aplicar a regra de preferência das vias de maior fluxo.

Desta forma, entende-se que a versão trazida pelos recorridos não se sustenta, razão pela qual
voto
pela manutenção da sentença com relação a imputação de responsabilidade ao requerido/recorrente, uma vez que resta clara que este realizou manobra de adentrar via preferencial sem o devido cuidado.

No que se refere aos danos materiais, observo que os autores acostaram aos autos três orçamentos para o reparo do veículo envolvido no sinistro, cujos valores variam entre
R$ 54.177,99 e R$ 58.637,14
(id. 13735633). Entretanto, a parte requerida impugnou os valores apresentados, destacando que o automóvel em questão (Honda Civic SEDAN LXS, ano 2008/2008) possuía, à época do fato, valor de mercado de
R$ 40.654,00
, conforme tabela FIPE juntada (id. 13737751), o que revela evidente desproporção entre o preço de aquisição do bem e o custo estimado para seu conserto.

A análise das fotografias colacionadas (id. 13737735 e seguintes) evidencia que, embora o acidente tenha provocado acionamento do airbag, os danos aparentam ser de média monta. Todavia, os autores não discriminaram de forma precisa quais peças foram efetivamente atingidas ou substituídas, limitando-se a apresentar os orçamentos globais, o que dificulta o adequado cotejo entre a extensão do dano e os custos alegados. Nesse ponto, cabe ressaltar que, à luz do art. 373, I, do CPC, incumbia aos demandantes comprovar de forma satisfatória a efetiva necessidade e razoabilidade das despesas pleiteadas.

Por outro lado, a requerida trouxe prova objetiva acerca do valor venal do veículo, documento que se mostra mais condizente com a realidade do bem e permite um juízo de adequação entre o custo do reparo e o valor de mercado. Assim, diante da manifesta desproporção e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostra legítima a adoção integral dos orçamentos apresentados pelos autores.

No mesmo sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DA RÉ COMPROVADA . ORÇAMENTOS DA AUTORA QUE SUPERAM O VALOR DO VEÍCULO. ORÇAMENTOS DA REQUERIDA QUE NÃO PROVIERAM DE VISTORIA. ACERTADA PONDERAÇÃO DA MAGISTRADA.
PERDA MATERIAL FIXADA PELA AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCONFORMISMO DA REQUERIDA COM O VALOR DOS ORÇAMENTOS. DESPROVIMENTO. 1. Apelação da requerida contra a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de R$ 38.204,00 a título de danos materiais, conforme o valor de mercado do veículo acidentado, de acordo com a Tabela FIPE, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Apelante insiste que o valor do ressarcimento é excessivo e que a prova documental anexada aos autos comprova que os danos no veículo foram de pequena monta. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização e afastar sua responsabilidade pelos danos causados. 2. Apelo sem razão. Comprovada culpa da apelante, sobretudo pelo B.O (fls . 20/24) e laudo pericial (fls. 90/97), que atestam que a colisão ocorreu por culpa dela mesma, ao desrespeitar a preferencial pela qual trafegava a apelada. A vaga colação de ementas jurisprudenciais, sem as correspondentes razões de sua aplicação, semelhança ou pertinência casuística é insuficiente a enfraquecer a força do analisado e julgado pela magistrada que se debruçou sobre o presente caso.
3 .
Sóbrio sentenciamento
. Danos orçados por profissionais que vistoriaram e detalharam os danos do veículo, sobrevindo estimativa que supera o seu valor de mercado. Jurisprudência que se pacifica pela responsabilização no valor do preço médio de mercado
. 4 . Meio-termo que não premia a pessoa vitimada e nem tripudia sobre a culpada. Sentença que corretamente reconheceu a sucumbência recíproca, repartindo os ônus sucumbenciais. 5. Desprovimento do recurso da requerida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10046660820238260168 Dracena, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 04/10/2024)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - ORÇAMENTOS -
POSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DO VALOR RETRATADO NOS ORÇAMENTOS EM FACE DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO - JUÍZO DE EQÜIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do princípio da equidade, o valor constante do menor orçamento emitido por oficina especializada quanto aos danos causados ao veículo automotor, quando superior ao valor de mercado do veículo, comporta redução,
notadamente quando se verifica que o veículo acidentado já tem 25 anos de uso, não sendo legítimo exigir que as peças de reposição sejam novas. Prevalência do valor da tabela FIPE, pena de enriquecimento ilícito.

(TJ-SP - RI: 00021368220198260008 SP 0002136-82.2019.8 .26.0008, Relator.: Sinval Ribeiro de Souza, Data de Julgamento: 14/11/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/11/2020)

Nesse contexto, considerando a prova carreada aos autos, o valor venal do automóvel, bem como a ausência de comprovação detalhada e idônea dos prejuízos, mostra-se inadequada a adoção integral dos orçamentos apresentado, tenho que a solução que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é
a fixação da indenização por equidade
, nos termos do art. 944, §único, do Código Civil combinado com os arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, de forma a evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte autora quanto a desconsideração do dano efetivamente sofrido.

Colaciono aresto elucidativo:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ORÇAMENTO COM VALOR EXCESSIVO. INCOMPATÍVEL. REDUÇÃO. EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 . Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. 3. Não há controvérsia sobre a ocorrência do acidente de trânsito nem sobre a responsabilidade do réu, ora recorrente, pelos danos causados ao estabelecimento comercial da parte recorrida. O litígio subsiste apenas em relação ao valor da indenização pelos danos materiais. 4. As fotografias do local dos fatos (ID 9578079) são suficientes para comprovar os prejuízos decorrentes do acidente, devendo o recorrente arcar com o pagamento do conserto das avarias provocadas no estabelecimento comercial da recorrida.
5. A indenização deve ser compatível com os danos materiais efetivamente causados, e não pode servir para que o lesado se beneficie do sinistro. 6. A apuração do efetivo dano material deve se sobrepor ao único orçamento apresentado pela parte recorrida (ID 9578064), uma vez que se mostra excessivo e incompatível com os danos evidenciados nos autos. 7. O valor da indenização pelo dano material deve ser reduzido, de acordo com critérios de equidade e da experiência comum, na forma dos artigos 5º e 6º da Lei nº . 9.099/95
. 8. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos materiais. 10 . Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei nº. 9 .099/95.

(TJ-DF 07031445720198070016 DF 0703144-57.2019.8 .07.0016, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em atenção às peculiaridades do caso concreto e com fundamento na equidade, arbitro o valor da indenização por danos materiais em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que se mostra consentânea com a prova constante dos autos e suficiente para reparar, de forma justa e equilibrada, os prejuízos decorrentes do evento danoso.

Diante da fixação do quantum indenizatório em valor certo e razoável, resta prejudicado o pedido de entrega do veículo à parte autora, pois a indenização arbitrada já contempla a integral reparação material devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar, em parte, a r. sentença a fim de
MINORAR
o valor fixado a título de danos materiais,
CONDENANDO
o requerido a pagar o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), devendo ser atualizado de acordo com os termos da sentença.

MANTENHO
os demais termos da r. sentença.

DEIXO
de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)